Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711748-95.2023.8.07.0006 RECORRENTES: PEDRO HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS RODRIGUES, YASMIM MARIA DE LIMA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa dos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado, tendo em vista que comprovadas autoria e materialidade do delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da participação da ré na prática delitiva; (ii) verificar se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado em favor da apelante; e, (iv) examinar se é cabível a redução da pena com base no arrependimento posterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas por elementos como boletim de ocorrência, relatórios e vídeos de segurança, além de depoimentos colhidos em juízo que atestam o conluio entre os réus, com divisão de tarefas, sendo a ré responsável por distrair a atendente enquanto o corréu subtraía os objetos, não há falar em absolvição por falta de provas. 4. O valor dos bens furtados e a forma qualificada da subtração, em concurso de agentes e mediante fraude, afastam a aplicação do princípio da insignificância por ausência dos requisitos jurisprudenciais exigidos. 5. O reconhecimento do furto privilegiado, nos termos da Súmula no 511 do Superior Tribunal de Justiça, não é possível porque a qualificadora da fraude é de natureza subjetiva, o que impede a incidência do privilégio previsto no § 2o do artigo 155 do Código Penal, mesmo diante da primariedade da ré. 6. Não é cabível a redução da pena com base no arrependimento posterior, prevista no artigo 16 do Código Penal, em razão da ausência de demonstração de ato voluntário dos acusados para reparar o dano. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, II e IV; art. 155, § 2o; art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 511; STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello; TJDFT, Acórdãos 1989990, 1966066 e 1846723. Os recorrentes alegam violação aos artigos 16 e 59, ambos do Código Penal, sustentando que a devolução da res furtiva, mesmo tendo sido efetivada por terceiro, autoriza a aplicação da causa de diminuição de pena. Asseveram, ademais, equívoco na dosimetria da pena, tendo em vista a incidência de fração desproporcional quando da valoração negativa de uma só circunstância judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não reúne condições de trânsito quanto à apontada violação ao artigo 16 do CP. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou: “Não é cabível a redução da pena com base no arrependimento posterior, prevista no artigo 16 do Código Penal, em razão da ausência de demonstração de ato voluntário dos acusados para reparar o dano.” (vide item 6 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial, quanto à alegação de ofensa ao artigo 59 do CP, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012